Tribunal: TJBA
Processo: 0501164-37.2015.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501164-37.2015.8.05.0022 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MASSA FORT CONCRETO LTDA Advogado(s): RAFAEL SIMOES SILVA, CARLOS ALBERTO PESSOA SILVA APELADO: MUNICIPIO DE BARREIRAS Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ISS SOBRE CONSTRUÇÃO CIVIL. DEDUÇÃO DE MATERIAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou a dedução integral dos materiais empregados em obra de construção civil da base de cálculo do ISS, ao fundamento de que a exclusão apenas é admitida quando comprovada a comercialização destacada dos insumos com incidência de ICMS, o que não restou demonstrado pela embargante. II. Questão em discussão 2. Verifica-se se o acórdão embargado teria incorrido em omissão ou obscuridade quanto: (i) à dedução dos materiais empregados; (ii) ao alcance do art. 129, § 3º, do Código Tributário Municipal de Barreiras; e (iii) ao prequestionamento de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais. III. Razões de decidir 3. Os Embargos de Declaração não constituem meio hábil para rediscutir o mérito da causa, restringindo-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC. 4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da dedução, com fundamento na Lei Complementar nº 116/2003 e na jurisprudência consolidada do STF (Tema 247) e do STJ (REsp 1.916.376/RS). 5. A dedução integral dos materiais somente é admitida se comprovada a comercialização apartada com tributação pelo ICMS, o que não foi evidenciado pela embargante. 6. A previsão de dedução parcial contida no Código Tributário Municipal de Barreiras configura benefício fiscal de competência local, distinto da tese de exclusão integral pleiteada, inexistindo obscuridade no acórdão. 7. As matérias invocadas foram enfrentadas de modo suficiente para fins de prequestionamento, sendo desnecessária a menção expressa a cada dispositivo legal. 8. Ausentes vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, revela-se apenas o inconformismo da parte com o resultado do julgamento. IV. Dispositivo e tese 9. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "Os Embargos de Declaração não constituem meio adequado para rediscutir matéria de mérito já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material." "A dedução de materiais da base de cálculo do ISS em construção civil somente é admitida quando comprovada a sua comercialização destacada com incidência de ICMS, não bastando a mera produção em local diverso da obra." Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0501164-37.2015.8.05.0022, em que figuram como embargante MASSA FORT CONCRETO LTDA e como embargada MUNICIPIO DE BARREIRAS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Relatora. Salvador, de de 2025. Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador(a) de Justiça